Tribunal: TJMT
Processo: 1014172-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014172-62.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUINEL ORMOND FERREIRA - CPF: 363.001.361-91 (EMBARGANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0001-13 (EMBARGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AGUINEL ORMOND FERREIRA - CPF: 363.001.361-91 (EMBARGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –REVOGAÇÃO EXPRESSA – DESNECESSIDADE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Independentemente do motivo pelo qual não foi realizado o desconto do valor mínimo da fatura, na folha de pagamento da autora, é de responsabilidade do consumidor promover o pagamento do débito mensal, derivado da utilização do cartão de crédito.

Sendo a autora conhecedora da dívida e uma vez verificada a falta de desconto em seu contracheque, é seu dever diligenciar junto a instituição financeira, a fim de regularizar o débito contratado, pois a consignação em folha é mero modo de pagamento, e não forma de quitação.

O fato de o contrato estipular que o pagamento do valor mínimo das faturas seria mensalmente descontado do contracheque da autora, não tem o condão de liberar a contratante do pagamento, caso esse desconto não seja realizado, cabendo a ela buscar outra forma de efetivação do pagamento junto ao banco credor.

Uma vez constatada a existência da dívida, a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao promover a negativação do nome da autora, bem como o bloqueio do cartão de crédito, não se verificando, assim, a configuração de qualquer ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Mostra-se desnecessária a revogação expressa da antecipação da tutela, deferida em primeiro grau de jurisdição, porquanto tal providência é decorrência lógica da improcedência da ação, decretada com a reforma da sentença em sede de apelo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, um oposto por Aguinel Ormond Ferreira e o outro pelo Banco Pan S.A., contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo banco, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo primeiro embargante, e, por conseguinte, julgar prejudicado o apelo, por ele interposto.

Neste momento, a primeiro embargante Aguinel Ormond afirma que o acórdão é omisso, porque não se manifestou acerca da existência ou não de margem consignável para a efetivação dos descontos, alegação essa que constituiu objeto da ação.

Diz que os documentos colacionados aos autos comprovam que a autora não sofreu alteração da margem consignável, demonstrando, inclusive, que ocorreu aumento de seu salário, enfatizando que, por essa razão, não havia motivos para se preocupar com a quitação do valor mínimo das faturas, tendo em vista que era de seu conhecimento que o débito ocorreria de forma automática em sua folha de pagamento.

Ao final, pugna para que seja sanada a omissão relacionada à ausência de análise dos documentos juntados autos, a fim de comprovar que ela (autora/embargante) possuía margem consignável.

Por sua vez, Banco Pan afirma que o voto condutor do aresto foi omisso, porque deixou de revogar a antecipação de tutela deferida em primeiro grau de jurisdição.

As contrarrazões ao segundo recurso vieram ao id. 57491980.

As contrarrazões aos primeiros aclaratórios não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Como consignado no voto condutor do aresto embargado, em momento algum, a autora nega a existência da dívida.

Ao contrário, confirma a existência do débito, relacionado ao contrato de cartão de crédito em questão, manifestando sua insurgência apenas contra a negativação do seu nome, bem como contra o bloqueio do cartão, por acreditar que não possui responsabilidade pela inadimplência no pagamento das faturas, já que a quitação deveria ser realizada por meio de desconto direto em sua folha de pagamento, o que não teria ocorrido, por razão da ausência de margem consignável.

A despeito da insistência da autora, verifica-se a total ausência de plausibilidade do direito invocado, porque, independentemente do motivo pelo qual não foi realizado o desconto do valor mínimo da fatura, na folha de pagamento da autora, é de responsabilidade do consumidor promover o pagamento do débito mensal, derivado da utilização do cartão de crédito.

Nessa perspectiva, sendo a autora conhecedora da dívida e uma vez verificada a falta de desconto em seu contracheque, é seu dever diligenciar junto a instituição financeira, a fim de regularizar o débito contratado,
pois a consignação em folha é mero modo de pagamento, e não forma de quitação
.

O fato de o contrato estipular que o pagamento do valor mínimo das faturas seria mensalmente descontado do contracheque da autora, não tem o condão de liberar a contratante do pagamento, caso esse desconto não seja realizado, cabendo a ela (devedora), buscar outra forma de efetivação do pagamento junto ao banco credor.

A jurisprudência pátria trilha esse norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. I - Constitui ônus da parte autora a prova dos fatos alegados relativos aos descontos em folha de pagamento, pois
é de sua responsabilidade diligenciar junto a instituição financeira a fim de regularizar o débito contratado
. II - Não incide os honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, tendo que vista que já foram fixados em seu grau máximo pelo juízo de origem. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01533825020178090051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 14/02/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/02/2019)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. I -
O fato de o contrato estipular que o valor das prestações seria mensalmente deduzido mediante consignação nos vencimentos do devedor não tem o condão de liberar o contratante do pagamento
, caso esse desconto não seja realizado, uma vez que, para tal hipótese, existe, no mesmo instrumento, cláusula prevendo expressa responsabilidade do devedor em efetuar o pagamento, na data do vencimento, da prestação não descontada. II - A faculdade de negociar está adstrita às partes, sendo vedado ao Poder Judiciário impor a realização de acordo, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, não merecendo amparo, portanto, o pedido de renegociação formulado pela Apelante, no sentido de que a Apelada aceite o parcelamento do saldo remanescente em 72 prestações. III - Apelação desprovida.
(TRF-2 - AC: 05011295920154025110 RJ 0501129-59.2015.4.02.5110, Relator: MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/07/2017, 8a TURMA ESPECIALIZADA)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR DA FATURA AJUSTADO. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO PELA PARTE AUTORA DOS DEVERES LATERAIS E ANEXOS DO CONTRATO. ART. 422, CC. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Embora não realizado o débito do valor das faturas na folha de pagamento da parte autora por ocasião da rescisão do contrato de trabalho conforme ajustado entre as partes, fato é que a demandante, valendo-se da falha, permaneceu silente contribuindo, assim, para a agravação do prejuízo. Sob esse prisma, resulta manifesto que a parte autora violou os deveres laterais inerentes ao contrato, em especial, a lealdade contratual e de consideração com os legítimos interesses do parceiro. Rompimento do nexo causal entre o fato e o alegado dano. Dano moral não configurado. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70079953725 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 27/03/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA
–
OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE BUSCAR MEIOS PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS
– PREVISÃO CONTRATUAL – EXECUÇÃO REGULAR – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A existência de cláusula em contrato de empréstimo, prevendo a consignação das prestações ajustadas em folha de pagamento do contratante, não o exime de proceder à quitação das parcelas nos respectivos prazos, ante a não efetivação dos descontos pela fonte pagadora. II - A sentença deixou de observar a existência de cláusula contratual explícita lavrada entre as partes, segundo a qual, na inocorrência dos descontos, caberia ao servidor procurar o banco para resolver a pendência. Assim, não pode aquele reclamar os efeitos da mora, pois, ante o inadimplemento da obrigação, o credor pode exigir judicialmente o pagamento do débito. III - Para condenação em litigância de má-fé, a prova do dolo deve ser incontestável e produzida no processo, sendo inadmissível sua presunção. Sendo esta ausente, obsta-se a condenação em litigância de má-fé.
(TJ-MS - AC: 08301549620168120001 MS 0830154-96.2016.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 11/07/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

Portanto, uma vez constatada a existência da dívida, a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao promover a negativação do nome da autora, bem como o bloqueio do cartão de crédito, não se verificando, assim, a configuração de qualquer ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Também não prospera a alegada omissão, suscitada pela instituição financeira, porquanto a revogação da antecipação da tutela, deferida em primeiro grau de jurisdição, é decorrência lógica da improcedência da ação, decretada com a reforma da sentença em sede de apelo.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020